Tribunal: TJBA
Processo: 0531267-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531267-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA PINTO TEIXEIRA LONGO MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
DE PARTICIPANTE FALECIDO
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO FORMAL E DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. EXIGÊNCIA PREVISTA EM REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A concessão de benefícios por entidades fechadas de previdência complementar está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos regulamentos internos da instituição mantenedora do plano, nos termos do art. 202 da CF/88 e da Lei Complementar n.º 109/2001.

2.
A inclusão de dependente após a concessão da aposentadoria do participante exige a formalização da inscrição e o pagamento de contribuição adicional, conforme disposto na Resolução PETROS n.º 49/1997.

3. O fato de o participante ter ajuizado ação de guarda da autora e ter falecido antes da sua conclusão, tendo a
guarda
sido
deferida
a sua viúva,
não supr
e
as exigências regulamentares previstas para
inclusão da apelante como sua dependente.

4. Recurso não provido.